Tribunal: TJES
Processo: 5001564-09.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-09.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIZE LEITE DE CARVALHO
RECORRIDO: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001564-09.2023.8.08.0006

Recorrente: DEIZE LEITE DE CARVALHO

Recorrida: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, AJUIZADA POR DEIZE LEITE DE CARVALHO EM FACE DE ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA NA QUAL PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARA TANTO, INFORMA A AUTORA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA ATUAR COMO ADVOGADA EM UM PROCESSO DE PREVIDÊNCIA, VEZ QUE PRECISAVA DA PERMANÊNCIA DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA JUNTO AO INSS. ASSIM, SUSTENTA QUE, APÓS O TÉRMINO DO BENEFÍCIO PROCUROU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA, A QUAL JÁ TERIA PRESTADO OS MESMOS SERVIÇOS ANTERIORMENTE NO ANO DE 2017. ALEGA QUE A CESSAÇÃO DE SEU BENEFÍCIO SE DEU EM 05/12/2018 E QUE AINDA ESTAVA DENTRO DO PERÍODO DE GRAÇA, QUE PERDUROU ATÉ A DATA DE 05/12/2019, OU SEJA, EM TEMPO DE REQUERER TANTO NOVO BENEFÍCIO COMO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO, VEZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA EM MARÇO DE 2019. AFIRMA QUE O CONTATO SE DEU POR MENSAGEM E QUE A REQUERIDA INFORMOU A MESMA QUE IRIA PEDIR A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA A AUTORA, O QUE, NOS TERMOS DA NARRATIVA INICIAL NÃO OCORREU. DESSA FORMA, COM O DECURSO DO TEMPO A AUTORA PERDEU O PERÍODO DE GRAÇA NECESSÁRIO PARA O REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PRETENDIDO E DEIXOU DE RECEBER O BENEFÍCIO EM RAZÃO DA INÉRCIA DA REQUERIDA, CAUSANDO-LHE INÚMEROS TRANSTORNOS, CONFORME INICIAL. DIANTE O EXPOSTO, A AUTORA RECORREU AO AUXÍLIO DESTE JUIZADO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ARGUIU EM SÍNTESE QUE NÃO FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A AUTORA E QUE ESTAVA APENAS AJUDANDO ADMINISTRATIVAMENTE A CONSEGUIR A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF – Julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362 – STJ. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA A AUTORA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA O VALOR REQUERIDO NA INICIAL, QUAL SEJA, R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ROGA, EM EPÍTOME, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA NOS SEUS EXATOS TERMOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)